Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINS DE FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FIANÇA PRESTADA POR AMBOS OS CÔNJUGES EM NOME PRÓPRIO. FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES. SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. LITSCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES ORIGINÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 2o da Lei n. 8.078/1990, [c]onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
2. A obtenção de linha de crédito para fins de capital de giro ou aquisição de insumos, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento de atividades comerciais ou industriais, não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o mutuário, em tais hipóteses, não figura como destinatário final do produto ou serviço prestado pela instituição financeira.
3. Em se tratando de fiança prestada em nome próprio por ambos os cônjuges, o falecimento de um dos fiadores não exonera o remanescente em relação à garantia prestada.
4. Do teor do artigo 87 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o legislador processual civil optou por adotar o princípio da proporcionalidade para fins de responsabilização das partes sucumbentes em relação ao pagamento das custas e despesas do processo.
4.1. Por simetria, o mesmo princípio deve também nortear a distribuição dos honorários de sucumbência em favor dos advogados das partes que lograram êxito na ação, ainda que caracterizado o litisconsórcio facultativo entre os vencedores.
4.2. Para fins de fixação de honorários de sucumbência, deve ser levado em consideração o número de integrantes do litisconsórcio facultativo estabelecido entre as partes vencedoras, distribuídos em igual proporção entre eles.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados.